Tribunal: TJSP
Processo: 1019263-93.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. Presunção de legitimidade da cobrança quanto aos recibos emitidos que não foi elidida pela prova dos autos. Procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019263-93.2017.8.26.0005
Registro: 2020.0000246227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019263-
93.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TORRE FORTE TRANS
INCORP LTDA, é apelado AUTO POSTO VISÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019263-93.2017.8.26.0005
2
4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista – São Paulo/SP
Apelante: TORRE FORTE TRANSPORTES E INCORPORAÇÕES LTDA
Apelada: AUTO POSTO VISÃO LTDA
MM Juiz de Direito: Dr. MÁRIO DACCACHE
VOTO No 26.754
APELAÇÃO

MONITÓRIA

FORNECIMENTO
DE
COMBUSTÍVEL. Presunção de legitimidade da cobrança quanto
aos recibos emitidos que não foi elidida pela prova dos autos.
Procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuidam os autos de ação monitória
decorrente de fornecimento de combustível ajuizada por Auto Posto Visão Ltda
contra Torre Forte Transportes e Incorporações Ltda, em cujos lindes foi
prolatada a r. sentença de fls. 135/137, que desacolheu os embargos monitórios,
para o fim de constituir os títulos monitórios em judiciais em favor da autora, com
correção monetária e juros de mora a contar dos vencimentos. Condenou, ainda,
o acionado a arcar com as custas e despesas do processo, além dos honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada com o desfecho dado à
lide, interpôs o embargante, por curador especial, a fls. 142/143, recurso de
apelação. E, ao arrazoá-lo, a fls. 144/148, alega que não ficou demonstrada a
contratação, porque as notas fiscais não estão assinadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019263-93.2017.8.26.0005
3
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade.
Contrarrazões a fls. 153/156, com pedido
de majoração da verba honorária sucumbencial.
É o relatório.
O autoposto requerente ajuizou ação
monitória visando ao pagamento da contraprestação ao fornecimento de
combustível ao requerido. Afirma que o débito perfaz a quantia de R$ 70.166,52,
consoante indicam os recibos indicados a fls. 24/31.
Com efeito, é incontroversa a existência
de contrato de fornecimento de combustível.
Ao contrário do que sugere o embargante,
ora apelante, as notas fiscais estão com seus canhotos devidamente assinados
(fls. 24/31).
E não tendo o impugnante se insurgido
contra a veracidade dos documentos apresentados, é de se reconhecer a
legitimidade da cobrança por parte do autoposto, não elidida pelo réu, a quem,
aliás, competia a prova da efetiva quitação, nos termos do art. 320 do Cód. Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019263-93.2017.8.26.0005
4
Confira-se, nessa direção, o seguinte
julgado deste E. Sodalício:
“AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS -
Autor que alega ser credor de quantia representada por cupons fiscais
assinados por funcionário do réu - Presença de provas suficientes, tornando
irrelevante a realização de outras provas - Incontroversa a relação comercial
contínua e costumeira entre as partes - Consumo que não foi impugnado pelo
réu - Comprovação da quitação dos débitos não demonstrada nos termos do
art. 333, II do CPC - Sentença mantida. Recurso não provido”.1
Finalmente, cumprindo o disposto no art.
85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor
da condenação.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 TJSP 24a Câmara de Direito Privado Apelação no 0002223-14.2011.8.26.0042 - Rel. Desa. Denise
Andréa Martins Retamero J. 16/02/2017.